Tribunal: CARF
Processo: 13956.720215/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13956.720215/2012-45
ACÓRDÃO
2001-007.475 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DIAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.475 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720215/2012-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida pelo ora recorrente
contra decisão proferida pela DRJ/SPO (vide fls. 45/55) em que manteve hígido o lançamento que
se encontra devidamente consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 23/27, cuja
materialidade se refere a rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial revisional de
aposentadoria no montante de R$ 97.537,86.
Devidamente cientificado de tal decisão em 16/07/2015 (fls. 60), o recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em. 13/08/2015. (fls. 61/65), que em apertada síntese
deixa consignado no mesmo, após relatar os passos seguidos a partir da sua impugnação:
1. Que os valores recebidos de forma cumulativamente tratam de valores de
pensão percebidos por maior de 65 anos;
2. Citando jurisprudência do STF, mormente no tangente aos termos do que
consta o decisum contido no RE 614406, que a autoridade lançadora teria
efetuado a mensuração da base de cálculo do lançamento ora sendo guerreado
pela sistemática pelo regime de caixa.
3. Cita também jurisprudência emanada pelo presente órgão julgador que entende
ir na mesma direção do que já havia decidido o STF.
Nada mais digno de relatar mister se faz necessário.
É um breve relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como dito no relatório, cinge-se a irresignação trazida pelo ora recorrente para a
apreciação deste órgão colegiado contra decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve hígido o
lançamento que se encontra devidamente anexado às fls. 23/27, cujas ementas reproduzo a
seguir, tratando de valor correspondente a revisão judicial de benefício previdenciário no
montante de R$ 97.537,86:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.475 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720215/2012-45
3
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
O ora recorrente, após tecer longas considerações doutrinárias e jurisprudenciais
em sua peça recursal, traz como matérias de maiores relevâncias a serem deslindadas por este
colegiado as questões da possibilidade da não incidência do imposto de renda sobre o montante
dos juros recebidos no curso da ação revisional de benefício previdenciário e cujos valores
serviram como base de cálculo para o lançamento ora sendo guerreado com a possibilidade da
aplicação do quanto decidido pelo STF no RE 614.406.
Para mim assiste razão ao ora recorrente em relação a tributação dos valores
percebidos pelo ora recorrente no bojo da ação revisional de benefício previdenciário cujos
valores serviram para subsidiar a base de cálculo do lançamento tributário pela sistemática do
RRA-Rendimentos Recebidos Acumuladamente e de cumprimento obrigatório por este órgão
judicante:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente (Número do processo: 13839.000015/2011-28. Turma:
Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de
Julgamento. Data da sessão: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação:24/04/2024).
Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO visando a revisão do lançamento tributário objeto de discussão no
presente processo para as regras previstas para a tributação na modalidade do RRA-Rendimentos
Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.475 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720215/2012-45
4

Fl. 95
DF CARF MF
Original